Tribunal: TJDFT
Processo: 0713203-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713203-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RODRIGO FLAVIO DE OLIVEIRA MIRANDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por BANCO BRADESCO S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0737176-07.2017.8.07.0001 por ela ajuizada em face de RODRIGO FLAVIO DE OLIVEIRA MIRANDA (agravado), indeferiu o seu pedido de expedição de ofício a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) para fins de penhora de valores depositados em previdência e seguros privados. Eis o teor do decisum questionado (ID. 121026551 dos autos de origem): “Indefiro o pedido de ofício à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, haja vista que aplicações financeiras em fundos de previdência privada operadas por entidades abertas de previdência complementar são abrangidas pelo Sisbajud. Fica a parte credora intimada a indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, bens da parte executada passíveis de penhora e o local onde possam ser encontrados, ou alternativamente, requerer a suspensão do feito nos moldes do art. 921 do CPC.” Em suas razões recursais (ID. 34804127, p. 01-07), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) “o indeferimento da pesquisa fere o princípio da efetividade nas execuções, delongando a satisfação do interesse do credor em realizar seu crédito, observado ainda que o Agravante busca essa satisfação há muito tempo” (p. 04); b) o sistema de penhora online não abrange os referidos valores, conforme já reconhecido pela jurisprudência (p. 04-06). Requer, inicialmente, o deferimento de tutela recursal para autorizar, de logo, a expedição do aludido ofício e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão de origem e confirmar (ou deferir) o pedido, nos moldes requeridos (p. 06-07). Preparo realizado (IDs. 34804131 e 34804133). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A despeito das alegações da parte recorrente – cujo direito será melhor avaliado no momento do mérito do recurso –, não vislumbro, em princípio, a presença de risco de dano imediato ou mesmo ao resultado útil do processo, pois o pedido em questão foi realizado de forma genérica, sem qualquer fato concreto que demande uma pronta intervenção deste órgão julgador. Ademais, igualmente não vislumbro risco de dano iminente, pois, além dos fundamentos acima declinados, o feito de origem ficará suspenso, sendo deferido a requerente, a qualquer momento, reestabelecer o curso do processo de execução mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si só, não lhe acarretarão qualquer ônus dentro do processo. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora